Tribunal: TJDFT
Processo: 0043422-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em vista da r. decisão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido inicial, bem como fixou a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais). O Embargante aponta erro material no v. acórdão, porquanto foi fixada a verba honorária em desacordo com o previsto nos art. 85, §§ 2o e 3o, I, ambos do CPC. Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam os honorários advocatícios fixados conforme determinação dos dispositivos elencados. É o que consta. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. De fato, observa-se que, na r. decisão impugnada, houve a fixação dos honorários advocatícios com base no disposto no art. 85, §§8o e 8o-A, quando na hipótese não se reconhece que a causa tem valor irrisório, devendo ser aplicada o disposto no art. 85, §4o, III do CPC, conforme dispõe o Tema 1076, em sede de recurso repetitivo. Levando em consideração os requisitos pertinentes, observando que a causa não demandou maior discussão jurídica e o lapso de tempo decorrido decorreu das suspensões determinadas pelas Cortes Superiores, restando por aplicar a tese definida, os honorários devem ser fixados no mínimo legal. Com estas considerações, dou provimento ao recurso para, atribuindo-lhe efeito modificativo, fixar a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator